Tribunal: TJES
Processo: 5009991-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa; Litispendência
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADAS. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Antônio de Almeida contra decisão da Terceira Vara Cível da Serra, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo Banco Sistema S.A. (sucessor do Banco Bamerindus do Brasil S.A. - em liquidação extrajudicial), referente à cobrança de dívida baseada em escritura pública de confissão e composição de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (
I
) Verificar a existência de litispendência entre as execuções derivadas do mesmo título executivo.
(
II
) Analisar a alegada ilegitimidade ativa do Banco Sistema S.A. para promover a execução. (
III
) Avaliar a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados e a preclusão temporal para tal discussão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Litispendência:
a
decisão recorrida destacou que não há identidade entre as execuções, uma vez que cada uma tem como base títulos executivos extrajudiciais distintos, caracterizando-se, assim, a ausência de litispendência.

4. Ilegitimidade Ativa: a modificação da denominação social do exequente para Banco Sistema S.A. está devidamente comprovada nos autos, inexistindo irregularidade na legitimidade ativa para a cobrança.
5. Impenhorabilidade: Embora a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados seja relevante, não pode ser apreciada nesta fase processual, por ter ocorrido a preclusão temporal, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.235, que exige a manifestação da parte no primeiro momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não se verifica litispendência entre execuções derivadas de títulos executivos extrajudiciais distintos. 2. A alteração da denominação social de instituição financeira não afeta sua legitimidade ativa para promover a execução. 3. A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos deve ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 833, X; Tema 1235 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.747.887/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06/06/2018, Tema 1.235.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009991-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO ANTONIO DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADAS. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Antônio de Almeida contra decisão da Terceira Vara Cível da Serra, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo Banco Sistema S.A. (sucessor do Banco Bamerindus do Brasil S.A. - em liquidação extrajudicial), referente à cobrança de dívida baseada em escritura pública de confissão e composição de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (
I
) Verificar a existência de litispendência entre as execuções derivadas do mesmo título executivo.
(
II
) Analisar a alegada ilegitimidade ativa do Banco Sistema S.A. para promover a execução. (
III
) Avaliar a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados e a preclusão temporal para tal discussão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Litispendência:
a
decisão recorrida destacou que não há identidade entre as execuções, uma vez que cada uma tem como base títulos executivos extrajudiciais distintos, caracterizando-se, assim, a ausência de litispendência.

4. Ilegitimidade Ativa: a modificação da denominação social do exequente para Banco Sistema S.A. está devidamente comprovada nos autos, inexistindo irregularidade na legitimidade ativa para a cobrança.
5. Impenhorabilidade: Embora a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados seja relevante, não pode ser apreciada nesta fase processual, por ter ocorrido a preclusão temporal, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.235, que exige a manifestação da parte no primeiro momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não se verifica litispendência entre execuções derivadas de títulos executivos extrajudiciais distintos. 2. A alteração da denominação social de instituição financeira não afeta sua legitimidade ativa para promover a execução. 3. A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos deve ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 833, X; Tema 1235 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.747.887/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06/06/2018, Tema 1.235.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5009991-76.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: JOÃO ANTÔNIO DE ALMEIDA.

AGRAVAD
O
: BANCO SISTEMA S.
A.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por João Antônio de Almeida
em
face da respeitável
decisão
proferida nos autos da
execução de título extrajudicial registada sob o n. 0007507-06.1999.8.08.0048, proposta contra ele
e também contra
Manoel de Almeida Terra e Mônica Belotti Terra
pelo
Banco Bamerindus do Brasil S.A. - em liquidação extrajudicial
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada
por ele,
agravante.

Nas razões do recurso (id 9194312
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) a defesa que apresentou no processo deve ser acolhida; 2) devem ser considerada a “EXISTÊNCIA DE DUAS EXECUÇÕES DERIVADAS DE UM MESMO TÍTULO EXECUTIVO”; 3) “A presente execução está pautada na escritura pública de confissão e composição de dívida (fls. 13/24), firmada no dia 27/06/1995. Ou seja: a escritura pública é o título que instrui a execução. 28. A referida escritura pública, em verdade, trata de uma composição de dívidas (novação) originadas dos contratos de crédito pessoal e conta preferencial n.º 0608-065219-2 e 0608-127647-7, conforme narrado pelo próprio Exequente (ora agravado) na exordial”; 3) deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do Banco Sistema S.A.; 4) “quem detém a legitimidade ativa para cobrar a dívida objeto das execuções tombadas sob o n.º 0007507-06.1999.8.08.0048 e 0013716-93.1996.8.08.0048 é o BANCO HSBC”;
e 5) deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados às fls. 442-4.

Requereu
atribuição
provimento do recurso
para fins de (1) extinção do processo n. 0007507-06.1999.8.08.0048, “uma vez que reflete a mesma dívida cobrada no bojo do processo nº. 0013716-93.1996.8.08.0048”; (2) reconhecimento da ilegitimidade do Banco Sistema S. A.; (3) revogação de todas as constrições judiciais “que emanaram dos autos em epígrafe”; e (4) reconhecer a impenhorabilidade das quantias abaixo de 40 (quarenta) salários, penhoradas em conta dele.

O recurso não deve ser provido.

A litispendência deve ser reconhecida quando há identidade de ações, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

A propósito do argumento
do agravante
relativo à existência de litispendência de execuções lastreadas no mesmo título executivo, restou esclarecido na respeitável decisão recorrida que “ao analisar o processo de n° 0013716-93.1996.8.08.0048, é possível constatar que o objeto da demanda é diferente, uma vez que neste processo naquele processo
[sic]
a execução versa sobre a escritura pública de confissão e composição de dívida advinda do contrato de n° 17490199760, enquanto que esta ação tem como título executivo extrajudicial o contrato de n° 0608-066803-3”.

Sobre a carência de condição para o regular exercício do direito de ação em razão da suposta ilegitimidade
ad causam
ativa,
foi mencionado pela douta Julgadora singular
que “conforme documentação apresentada às fls. 487-495v, houve alteração na denominação social onde o banco Bemerindus do Brasil S/A passou a ser Banco Sistema S. A., assim não há que se falar em ilegitimidade ativa”.

A
alegação do agravante relativa à impenhorabilidade dos valores bloqueados afigura-se relevante,
mas não tem o condão de ensejar o provimento do recurso.
Na respeitável decisão recorrida, a ilustre Julgadora considerou
ter ocorrido a preclusão temporal, restando tal entendimento em consonância com
padrão decisório vinculante
.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.235 firmou tese no sentido de que “A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão”.

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.